Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à apelação interposta pela ré, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido, com inversão do ônus sucumbencial. A embargante alega inversão nos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do julgado, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016; TJDFT, Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016.